Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016433-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARYANE LARISA DE SOUZA - CPF: 055.028.481-83 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RADIO VOZ DO NORTAO PEIXOTO LTDA - CNPJ: 45.423.045/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE CON
SIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
FINANCIAMENTO VEICULAR
.
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER PARCELAS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em sede de Ação de Consignação em Pagamento, deferiu tutela de urgência determinando que a instituição financeira requerida apresentasse boletos para quitação do financiamento veicular (Contrato n.º C41230995-1), abstendo-se de promover medidas de busca e apreensão, penhora ou leilão do bem enquanto a obrigação estivesse sendo adimplida pela autora. A agravada alega ter tentado pagar parcelas em atraso, mas
teve o pagamento recusado
sob condição
de quitação simultânea de outro contrato (PRONAMPE), motivo pelo qual buscou consignar judicialmente os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da instituição financeira de condicionar o recebimento das parcelas vencidas à quitação de outro contrato configura abuso de direito; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada evidencia a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da tentativa comprovada da parte autora de quitar as parcelas em atraso, e o perigo de dano, dada a iminência de medidas coercitivas como busca e apreensão do bem.

A recusa da instituição financeira em receber parcelas vencidas, condicionando sua quitação à liquidação de contrato diverso, caracteriza abuso de direito, vedado pelo art. 187 do CC, bem como afronta ao princípio da boa-fé
objetiva previsto
no art. 422 do CC.

A cláusula de vencimento antecipado não se aplica na hipótese, uma vez que a inadimplência parcial decorre da conduta abusiva da instituição financeira, que criou óbice ao adimplemento da obrigação principal.

Limitações operacionais internas da instituição financeira quanto à emissão de boletos não justificam o descumprimento da ordem judicial nem podem ser opostas ao consumidor como argumento impeditivo para quitação da dívida.

A tutela de urgência deferida visa à preservação do contrato, assegurando a continuidade do pagamento e afastando medidas executivas precipitadas, sem prejuízo efetivo ao credor, que permanece recebendo os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A exigência, por parte da instituição financeira, de quitação conjunta de contratos distintos como condição para recebimento de parcelas vencidas de financiamento veicular configura abuso de direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016433-11.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em Ação de Consignação em Pagamento, deferiu a tutela de urgência
“
determinando que a parte requerida: a) promova
a totalidade meios
para pagamento do financiamento referente ao contrato nº C41230995-1, apresentando nos autos o boletos atrasados e os que forem vencer durante a tramitação do feito; b) abstenha de promover qualquer ação de busca e apreensão, penhora e leilão do bem móvel, ora em litígio, enquanto pendurar a presente demanda e o pagamento da obrigação estiver sendo adimplidas pela parte autora, até ulterior decisão deste Juízo
”
.

A agravante alega que o contrato firmado com o agravado é plenamente válido, e não há qualquer abusividade, onerosidade excessiva ou cláusulas ilícitas, considerando que foi formulado em conformidade aos parâmetros normativos vigentes, submetendo-se ainda, à rígida fiscalização do Banco Central do Brasil.

Afirma que ele (agravado) teve pleno conhecimento das cláusulas contratuais e modalidade de pagamento
no momento em que
foi celebrado o negócio jurídico.

Aduz que o pagamento por meio de débito em conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, um empréstimo ou financiamento de bem, com menor margem de risco à instituição financeira.

Pontua que, considerando que o próprio agravado confessa ter ficado inadimplente, não há de se falar em abusividade na cobrança integral do título, haja vista que há previsão expressa sobre isso. E mais, eventual manutenção da decisão para pagamento em juízo, deve corresponder
a
totalidade do título.

Explica que
o sistema de amortização do título em questão é o SAC devido ao fato de ser calculado na modalidade pós-fixado, ou seja, atrelado a indicador para composição da taxa de juros, o cálculo do valor da parcela ocorre de forma diária até a efetiva data de vencimento, conforme previsão contratual
.

E acrescenta que
o sistema só admite a emissão de novos boletos se o título estiver adimplente, de modo que, o depósito em juízo, impossibilita a emissão, uma vez que constará como inadimplente
.

Efeito suspensivo
in
deferido no Id
289447366
.

Contraminuta no Id
295040394
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que em 02-08-2024 celebrou com a agravante a Cédula de Crédito Bancário n.º C41230995-1, no valor total de R$244.436,00 com o objetivo de financiar a aquisição de um veículo, cujo pagamento seria feito em 60 parcelas.

Diz que por dificuldade financeira não conseguiu adimplir integralmente duas prestações.

Afirma que buscou quitar o débito, mas a agravada condicionou o pagamento simultâneo com
um outro
contrato (PRONAMPE), que também está vencido.

Assegura que passa por dificuldade econômica, de modo que tem recursos necessários para liquidar apenas a dívida do financiamento.

Pugnou pela consignação em juízo das parcelas, o que foi concedido nos seguintes termos:

“
(...)

A parte autora demonstrou nos autos que tentou realizar o pagamento das parcelas em atraso da Cédula de Crédito Bancário através dos
print

screen
das conversas do atendimento via
WhatsApp
junto a Cooperativa de Crédito quanto ao pedido da emissão do boleto par apagamento, bem como, em pesquisa via PJE, foi possível verificar a ausência de ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor.

Ademais, a Cooperativa de Crédito está exigindo a quitação de dois empréstimos em conjunto, não possibilitando a realização dos pagamentos das parcelas em atraso do financiamento do veículo, demonstrando a probabilidade do direito, vez que o
autor pugna pela quitação dos débitos da Cédula de Crédito
Bancário apenas relacionada
, ao primeiro momento, ao veículo financiado, não havendo qualquer justificativa plausível da parte requerida em realizar a cobrança do financiamento vinculado a outro contrato de empréstimo.

Além disso, não se vislumbra maiores prejuízos a Cooperativa de Crédito requerida com a determinação de fornecer os meios de pagamento do financiamento em atraso, até porque se ficar constatada a improcedência da ação, a parte autora terá que arcar os todos os pagamentos ou a requerida poderá ingressar com a ação devida.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável uma vez que poderá haver o ajuizamento de ação de busca e apreensão, complicações financeiras pela parte autora e impossibilidade de cumprir com as obrigações com a parte requerida, causam-lhe sérios transtornos bem como prejuízos a sua subsistência
”
.
(Id n. 288231878
)

Inicialmente, cumpre registrar que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, verifico que a decisão agravada está devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a parte autora demonstrou nos autos que tentou realizar o
pagamento das parcelas em atraso da Cédula de Crédito Bancário, conforme evidenciado por meio das conversas do atendimento via
WhatsApp
junto à Cooperativa de Crédito.

É fato incontroverso que a agravada (autora na ação originária) procurou adimplir sua obrigação referente ao contrato de financiamento veicular. No entanto, a instituição financeira condicionou o recebimento desse pagamento à quitação simultânea de outro contrato (PRONAMPE), que também estaria vencido.

Tal situação caracteriza, em análise preliminar própria das tutelas de urgência, abuso de direito por parte da instituição financeira, que impõe ao consumidor condição não prevista contratualmente para o recebimento do pagamento. Trata-se de vinculação indevida entre contratos distintos, sem relação direta entre si.

Com efeito, o princípio do pacta sunt servanda, invocado pela agravante, não é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso de direito.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao condicionar o recebimento do pagamento de um contrato à quitação de outro, viola o art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de agir com probidade e boa-fé na execução dos contratos. Viola, ainda, o art. 187 do Código Civil, que considera ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Quanto à alegação de que o contrato prevê o pagamento mediante débito em conta corrente, verifica-se que a alteração da forma de pagamento, no caso concreto, justifica-se pela recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento,
configurando-se a mora do credor (mora
accipiendi
), nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

Quanto ao pedido subsidiário para aplicação da cláusula de vencimento antecipado, também não merece acolhimento. Isso porque, a princípio, a inadimplência do agravado decorreu da própria conduta da instituição financeira, que criou óbice ao recebimento do pagamento, condicionando-o à quitação de outro contrato.

Não se vislumbra, portanto, motivo plausível para aplicação da cláusula de vencimento antecipado da dívida neste momento processual,
sob pena
de prejudicar o direito do agravado de adimplir sua obrigação na forma contratada originalmente, através de parcelas mensais.

No tocante à alegação de que o sistema só admite emissão de novos boletos se o título estiver adimplente, trata-se de questão operacional interna da instituição financeira, que não pode ser oposta ao consumidor como forma de obstar seu direito de pagar a dívida. Cabe à agravante encontrar meios para cumprir a determinação judicial, adaptando seus procedimentos internos à situação específica do caso.

Por fim, vale ressaltar que a tutela deferida visa justamente garantir a continuidade do contrato, permitindo ao agravado o pagamento das parcelas e evitando a execução do contrato de forma precipitada. Não há, portanto, qualquer prejuízo irreparável à instituição financeira, que continuará recebendo os valores devidos, apenas por meio diverso do inicialmente pactuado, em razão de sua própria conduta.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DE CREDOR EM RECEBER
PARCELAS VENCIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA, objetivando a reforma de decisão que, na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de consignação de parcelas vencidas e autorizou o levantamento do depósito pela autora. A agravante firmou com o agravado contrato de financiamento
sob garantia
de alienação fiduciária, tendo inadimplido duas parcelas. Ao tentar pagar as parcelas em atraso, a agravante teve o pagamento recusado pelo agravado, que condicionou a quitação ao pagamento de todos os contratos entre as partes, no valor total de R$ 233.560,00, levando-a a ajuizar a ação de consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, diante da recusa do credor em receber as quantias devidas; (
ii
) determinar se a decisão que indeferiu a consignação e autorizou o levantamento do depósito pela autora deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial das parcelas vencidas constitui requisito da petição inicial em ação de consignação em pagamento, conforme o art. 542, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível para o prosseguimento do procedimento especial.

O indeferimento do pedido de consignação,
sob alegação
de ausência de provas da relação jurídica e recusa injustificada, equivale ao indeferimento da
petição inicial e impede o regular andamento do procedimento especial.

A recusa injustificada do credor em receber o pagamento constitui matéria de defesa a ser apresentada na contestação, conforme o art. 544, I, do CPC, não configurando motivo suficiente para o indeferimento do pedido inicial de consignação.

A concessão do depósito judicial das parcelas vencidas não causa prejuízo ao credor, pois o depósito não possui efeito liberatório imediato, devendo-se aguardar o julgamento do mérito da ação de consignação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC.

A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da consignação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 539, 542 e 544.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2150262-93.2021.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 22/09/2021; TJ-RJ, AI nº 00715135720228190000, Rel. Des. José Roberto Por
tugal Compasso, j.
09/03/2023”
.
(N.U 1028800-04.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025